Tribunal: TJES
Processo: 0000899-23.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000899-23.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JECEMAL DA SILVA CUNHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. PALAVRA DA OFENDIDA NA FASE POLICIAL CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Parquet pleiteia a condenação do réu conforme os termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação da vítima em juízo impede a condenação do réu; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A jurisprudência reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, uma vez que tais delitos ocorrem, em regra, em ambiente de clandestinidade.

3. No caso concreto, a versão da vítima na fase policial é consistente e encontra respaldo no Laudo de Exame de Lesões Corporais, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco e nos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o que confere credibilidade à acusação.

4. A retratação posterior da vítima em juízo não é suficiente para afastar a responsabilidade penal do acusado, pois há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação.

5. A fixação de indenização por danos morais à vítima é cabível, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o dano moral in re ipsa nos casos de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima prestada na fase policial pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros meios de prova.

2. A retratação da vítima em juízo não afasta a condenação se o conjunto probatório indicar a materialidade e a autoria do delito.

3. A indenização por danos morais à vítima de violência doméstica é cabível independentemente de prova específica do abalo moral, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, art. 61, II, "f".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30.11.2020; STJ, AgRg no REsp 1.998.980-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08.05.2023; STJ, Tema 983 (Recurso Repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE REVISORA.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a r. sentença que absolveu o acusado

JECEMAL DA SILVA CUNHA
, das sanções dos artigos 129, § 9º, do Código Penal, na forma da lei 11.340/06 com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 06 de março de 2021, o denunciado Jecemal da Silva Cunha, por motivação de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima, Viviane Moreira Ferreira, conforme testificado nos autos.

Em suas razões recursais, o

parquet

estadual apresentou suas razões de apelação onde postula a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa do apelado, às fls. 54/58, apresentou suas contrarrazões, sustentando a manutenção do decreto absolutório.

A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
–
DESª
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença que absolveu o acusado
JECEMAL DA SILVA CUNHA
, das sanções dos artigos 129, § 9º, do Código Penal, na forma da lei 11.340/06 com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o
Parquet
postula a condenação do acusado nos termos da denúncia.

O eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso interposto, mantendo a absolvição do acusado.

No entanto, peço vênia para divergir do seu entendimento.

Explico.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, narrando que, no dia 06/03/2021, por volta das 22:46h, na Rua José de Oliveira, 49, bairro Guriri (lado norte), São Mateus/ES, o denunciado Jecemal da Silva Cunha, por motivação de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu integridade corporal de sua companheira e vítima, V. M. F..

Conforme se depreende da denúncia, no dia dos fatos, o acusado, motivado por ciúmes, segurou a vítima pelo pescoço, com intuito de estrangulá-la. Ato seguinte, Jecemal arrastou a ofendida até a escada da residência e a empurrou, além de tê-la ameaçado, dizendo que iria matá-la.

Ademais, durante o desentendimento, o denunciado proferiu ofensas verbais à vítima, chamando-a de “prostituta”, “piranha” e “vagabunda”.

Nesse ínterim, a vítima acionou a Polícia Militar para comparecer ao local. Com a chegada da viatura, os militares conduziram os envolvidos à Delegacia de Polícia, para medidas e providências cabíveis.

Após regular instrução processual, o Juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, sob o fundamento de que

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 11/14 dos autos digitalizados), pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 001, parte 01, pp. 33/34), pelo Relatório Final de Inquérito Policial (vol. 001, parte 01, pp. 67/75 dos autos digitalizados) e pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco (vol. 001, parte 01, pp. 27/32 dos autos digitalizados).

Com relação à autoria, em que pesem os argumentos trazidos à baila durante a instrução, entendo que também restou comprovada. Vejamos:

Na esfera policial, a vítima relatou que o acusado já havia lhe agredido outras vezes e que, no dia dos fatos, novamente ofendeu sua integridade física, além de tê-la jogado da escada da residência do casal:

(...) que mora com Jecemal do Silva Cunha há cinco anos (5 anos); que não possui filhos com Jecemal;
que hoje foi agredida por Jecemal; que Jecemal já agrediu a depoente outras vezes; que hoje Jecemal xingou a depoente de prostituta, piranha e vagabunda; que Jecemal tentou enforcar a depoente; que Jecemal a jogou da escada; que Jecemal ameaçou a depoente dizendo que iria matá-la
; que não deseja representar contra Jecemal; que deseja medida protetiva; que deseja atendimento psicológico; que deseja participar das oficinas do CRAS; que deseja a visita tranquilizadora da PM (...)

Em juízo, no entanto, a vítima modificou sua versão dos fatos, afirmando que, em razão de uma discussão, entrou em vias de fato com o companheiro, e que, na verdade, tropeçou e caiu da escada, apesar de confirmar que o acusado tentou lhe enforcar:

(...) que o acusado começou a lhe chamar de certos nomes, onde a depoente foi para cima do mesmo, que foi a hora que o réu foi pegá-la e caiu; que as palavras eram ofensivas, estava sendo xingada; que foi cima do acusado; que não estava com nada na mão, foi bater no réu de mão mesmo;
que o réu a segurou para não ser agredido e foi a hora que a depoente escorregou e caiu; que o denunciado não chegou a lhe bater; só a segurou; que escorregou na escada, pisou em falso, na hora que ele a segurou e soltou; que a escada dava acesso a saída da casa; que morava no terceiro andar; que só caiu em dois degraus; que não ficou machucada, o pé ficou doendo um pouco, porque virou o pé
; que não chegou a quebrar o pé, só ficou dolorido, não precisou engessar; que não precisou de atendimento médico; que só fez corpo de delito; que o denunciado não ficou machucado; que chegou a gritar pedindo ajuda, estava nervosa; que o acusado não a impediu de pedir ajuda; que chegou a gritar por socorro; que não se lembra mais quem a ajudou; que não lembra quem chamou a polícia; que a depoente não ligou para a polícia; que quando a polícia chegou o réu já estava deitado, já tinha acabado toda a situação; que o réu não resistiu a abordagem da polícia; que não foi agredida outras vezes durante o relacionamento;
que o acusado tentou lhe enforcar na hora que este foi segurá-la, quando a depoente foi para cima do mesmo, foi nesse momento que pegou na depoente; que não lembra se pegou no pescoço, não estava bem
; que o acusado não chegou a falar que a mataria; que a briga iniciou dentro de casa e a porta do apartamento estava aberta; que o réu não a arrastou até a escada;
que declarou não querer responder quando o Ministério Público pergunta o motivo de ter mudado o depoimento que foi prestado na delegacia

(...)

Além disso, a ofendida juntou declaração aos autos, (vol. 001, parte 05, p. 75 dos autos digitalizados), afirmando desejar liberdade de seu esposo e, ainda, que
“assume o risco de eventual reincidência”
:

(...) Tendo em vista que no dia 07 de marco de 2021, eu e meu esposo entramos em vias de fato, mas que este caso foi isolado, pois Jecemal sempre foi um bom esposo.
DESEJA A LIBERDADE DE SEU ESPOSO, ASSUMINDO TODO RISCO, de eventual reincidência
, que essas brigas são normais e que ligou mas se arrepende pelo fá w de seu esposo ser trabalhador e NÃO REPRESENTA NENHUM PERIGO PARA MIM. Venho pedir “JUIZ QUE LIBERTE MEU MARIDO” e desejo ainda encerrar esse processo, não tenho interesse que a Justiça leve a frente essa briga de marido e mulher, inclusive VAMOS RESIDIR NO MESMO ENDEREÇO. NÃO DESEJA, NEM NECESSITA DE MEDIDA PROTETIVA (...)

Sabe-se que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No caso dos autos, a versão da vítima prestada em sede policial merece prevalecer, já que é corroborada por outros meios de provas produzidos durante a instrução processual. Vejamos:

Em primeiro plano, cumpre frisar que o Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 001, parte 01, pp. 33/34) contesta a narrativa da vítima relatada em juízo, já que identifica lesões em estrita compatibilidade com a versão acusatória, nos seguintes termos:

“1º – sim, entorse tornozelo; 2º – Agressões física por ciúmes; 3º – Sim. Enforcamento; 4º – Sim. Queda de escada”.

Além disso, ao responder o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (
vol. 001, parte 01, pp. 27/32 dos autos digitalizados
), a vítima relatou sofrer com diversos tipos de agressão por parte do acusado, inclusive sinalizando que já foi por ele ameaçada e forçada a manter relações sexuais contra a sua vontade.

Soma-se a isso, ainda, os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, que também corroboram as alegações do Ministério Público Estadual.

O policial militar Alexandre Oliveira Rodrigues, quando interrogado em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, conversou com os filhos da vítima, e que eles informaram que o acusado havia lhe empurrado da escada, acrescentando, ainda,
que viu a ofendida machucada em uma das pernas e que o acusado não apresentava lesões
:

INDAGADO PELO MP: que se recorda da ocorrência; que a vítima solicitou via 190, que estava havendo um conflito familiar no local;
que conversaram com os filhos da vítima e eles informaram que o réu havia jogado a vítima da escada de onde eles moravam
; que não foi relatado outro tipo de agressão que a vítima teria sofrido; que não sabe o motivo da agressão, só falaram., da agressão;
que lembra de ter visto a vítima machucada; que estava machucada em uma das pernas;
que no momento foram deslocados ao DPJ com as partes e não teve atendimento médico; que a vítima só falou que foi agredida pelo companheiro; que o acusado estava deitado na cama e estava dormindo; que os agentes acordaram o réu para o conduzirem; que não se recorda se pareciam ter feito uso de bebida alcoólica; que não conhecia o acusado e a vítima anteriormente; que o réu ficou calado; que salvo engano, a vítima relatou que pediu socorro na sacada do apartamento de onde moravam; que não se recorda o que aconteceu depois disso, que confirma a assinatura no termo de declaração à fi. 09;
que entregaram
o
réu na delegacia sem lesão.
INDAGADO PELA DEFESA: que quando chegou no local dos fatos não tinham outras pessoas, só o réu; que os filhos da vítima estavam no BPM com ela, mas não estavam no local do fatos; quê não notou se na casa tinha bebidas, latas de cerveja ou garrafas; que quan10 chegaram na casa, a casa estava toda apagada, ele estava no quarto, tranquilo, só tinha o acusado na casa.

No mesmo sentido se deu o depoimento do policial militar Allan Ramalho Nakasawa que, apesar de, em juízo, relatar não se recordar da ocorrência em razão do decurso do tempo, confirmou o depoimento prestado em sede policial, em que afirmou:

(...) solicitados pelo CCO, esta guarnição deslocou ao endereço supracitado para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica; que onde foi mantido contato com a senhora Viviane moreira ferreira; que nos informou que seu marido, o senhor Jecemal da silva cunha, estava muito alterado em casa; que este a ofendeu com várias palavras de baixo calão: “sua prostituta, piranha e vagabunda”; que em seguida a senhora Viviane correu para a sacada da casa para gritar por socorro; que no momento, o senhor Jecemal a enforcou, dizendo que iria matá-la; que em seguida a arrastou até a escada da casa e a empurrou; que neste momento a senhora Viviane acionou a polícia militar; que diante dos fatos, conduzimos as partes até o DPJ desta comarca para as devidas providências (...) - confirmado em juízo

Desse modo, entendo que, no caso, a retratação da vítima em juízo consiste em evidente tentativa de proteger o ofensor diante da reconciliação do casal, de forma a condenação do acusado é medida que se impõe, nos termos do entendimento só Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE POLICIAL CORROBORADOS POR TESTEMUNHO POLICIAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
A jurisprudência do STJ entende que a ausência do depoimento da vítima em juízo não impede a valoração de suas declarações prestadas na fase policial, desde que estejam corroboradas por provas judicializadas, como testemunhos e exames periciais.
6. A revisão das provas para reavaliar a suficiência probatória exigiria reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de Recurso Especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ. 7.
Em casos de violência doméstica, o entendimento consolidado desta Corte é de que o conjunto probatório composto por declarações da vítima na fase policial, depoimentos de policiais e exame pericial constitui elemento suficiente para embasar a condenação, sendo desnecessária a presença de testemunhas oculares dos fatos
. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo conhecido e recurso especial desprovido. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2731657 - AP (2024/0322826-4)).

Dessa forma, julgo
PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado como incurso nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Na sequência, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico reprovabilidade da conduta do acusado extrapola a inerente ao tipo legal, tendo em vista que o acusado agiu com excessiva agressividade, empurrando sua companheira da escada, além de tê-la enforcado, de forma que considero a
culpabilidade

em seu desfavor; os
antecedentes
são imaculados, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva anterior; a
conduta social
, assim como a
personalidade

do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; os
motivos

do crime merecem reprovação, já que a agressão fora praticada em razão de ciúme por parte do acusado; as
circunstância
s

não extrapolam o normal do tipo penal; as
consequências
são inerentes ao tipo penal; e é descabida a valoração acerca do
comportamento da vítima
.

Dessa forma, fixo a pena-base em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase, observo que incide a agravante descrita no art.

61, inciso II, alínea “f”
,
do Código Penal,

que, tendo em vista que o crime fora praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em consonância com a jurisprudência do STJ
:

A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem
. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.998.980-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 8/5/2023 (Info 775).

Dessa forma, elevo a pena à 01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, que torno definitiva, pela inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Considerando o teor do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal mantenho o regime
ABERTO
para o cumprimento inicial da pena.

Inaplicáveis a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, por se tratar de crime cometido com violência contra a mulher.

Por fim, cumpre destacar que o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Dessa forma, considerando que há pedido expresso na peça proemial (vol. 001, parte 01, p. 02 dos autos digitalizados), fixo o patamar mínimo de indenização a título de danos morais no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este que entendo necessário e proporcional para mitigar os danos experimentados pela vítima.

Sobre o montante deverá incidir juros a contar da data do crime (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para

DAR-LHE PROVIMENTO
,
julgando procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado como incurso nos crimes descritos no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, além do pagamento da quantia de R$1.500 (mil e quinhentos reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000899-23.2021.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JECEMAL DA SILVA CUNHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a r. sentença que absolveu o acusado
JECEMAL DA SILVA CUNHA
, das sanções dos artigos 129, § 9º, do Código Penal, na forma da lei 11.340/06 com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 06 de março de 2021, o denunciado Jecemal da Silva Cunha, por motivação de gênero, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima, Viviane Moreira Ferreira, conforme testificado nos autos.

Em suas razões recursais, o
parquet
estadual apresentou suas razões de apelação onde postula a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa do apelado, às fls. 54/58, apresentou suas contrarrazões, sustentando a manutenção do decreto absolutório.

A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso ministerial.

Pois bem.

A vítima afirmou que o evento foi um caso isolado e declarou que Jecemal sempre foi um bom esposo.

Ela expressou o desejo de libertar o réu, assumindo o risco de eventuais reincidências e enfatizou que não se sentia ameaçada por ele.

A vítima pediu a extinção do processo, alegando tratar-se de um conflito doméstico resolvido.

Os policiais militares confirmaram a ocorrência policial.

Em sua sentença, o magistrado observou que as provas materiais e os depoimentos são suficientes para dar continuidade ao julgamento, mas destacou que a vítima expressou o desejo de residir novamente com o réu.

A este respeito, colho da sentença excerto onde o julgador esclarece que
“
p
ela análise da prova judicial produzida, não é possível concluir, de forma cabal, pela ocorrência do tipo penal narrado na exordial. Desde a fase de inquérito policial, a palavra da vítima sustentou a persecução criminal e, principalmente, o ajuizamento da denúncia. Contudo, verifico que as provas juntadas são insuficientes para a condenação do denunciado. Isso porque, a vítima em Juízo, afirma que o acusado não praticou o crime de lesão corpor
a
l e, que foi a mesma que partiu para cima dele, mudando seu depoimento realizado em esfera policial. Assim, não há nos autos qualquer outra prova suficiente para condenação do réu, bem como não há como afirmar que o Réu JECEMAL tenha praticado o crime pelo
qual fora
denunciado”.

Portanto, não há nos autos prova acerca da ilicitude do crime imputado ao apelado, razão pela qual mantenho a absolvição.

Neste sentido:

EMENTA : APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - ART. 129, §9ºDO CPB VIOLÊNCIA DOMÉSTICA LEI MARIA DA PENHA RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA IN DUBIO PRO REO AGRESSÕES MÚTUAS MATÉRIAS PREQUESTIONADAS -APELO IMPROVIDO. 1) Depreende-se dos elementos coligidos no caderno processual que não há provas seguras de que o apelado tenha de fato agredido fisicamente a vítima, na verdade, o que restou demonstrado, tratar-se de uma briga de casal, onde ocorreram agressões mútuas. Tenho ainda que o depoimento da vítima, a prova colhida em juízo e o laudo de exame de lesões corporais não guardam consonância. No processo penal, o ideal é que a verdade jurídica descrita nos autos chegue o mais próximo possível da verdade real. Com efeito, as provas no direito processual penal têm como objetivo a reconstrução dos fatos ocorridos, buscando a maior coincidência possível com a realidade fática. Revela ponderar que o direito penal não pode se contentar com suposições, nem conjecturas desfavoráveis ao réu. O decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não ocorreu no caso dos autos. 2) APELO IMPROVIDO.(TJES, Classe: Apelação, 011160178957, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença monocrática.

É como voto.